Tribunal: STF
Processo: HC 212741
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus impetrado em favor de Ionete Ferreira de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região) do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC nº 708.934/RN.



    Narram os autos que a paciente foi condenada à pena de 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime de extorsão mediante sequestro previsto no art. 159, §1º, do Código Penal.



    Alega o impetrante haver flagrante ilegalidade na dosimetria pena, pois não teriam sido utilizados fundamentos concretos aptos a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.



    Sustenta que o fato da paciente ser primária deveria ter sido valorado e declara genéricos os fundamentos que autorizaram o acréscimo acima de 1/6 da pena-base.t



    Requer a concessão da ordem para que seja reduzida a pena-base fixada em seu grau mínimo, ou próximo do mínimo, legal previsto no art. 159, §1º do Código Penal.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator denegou o HC nº 708.934/RN. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, conforme destacou o Ministro Olindo Menezes em sua decisão, 



    “[...] na primeira fase, o Tribunal manteve a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do delito. 



    No caso, a culpabilidade foi considerada exacerbada diante da maior reprovabilidade da conduta, por envolver a privação de liberdade de três pessoas, e pela premeditação, o que, de fato, revela um grau de censura da conduta da paciente superior ao do próprio do crime de extorsão mediante sequestro. 



    Com efeito, na esteira da jurisprudência desta Casa, "A premeditação do delito revela a maior reprovabilidade da conduta planejada, sendo razão ordinariamente aceita para o desfavorecimento do vetor da culpabilidade" (AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). No mesmo sentido: AgRg no HC 290.223/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017. 



    Desse modo, considerando que as instâncias de origem apreciaram concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, apontando fatores que apontam maior censura e que justificam a exasperação da pena-base, não se verifica ilegalidade a se reparada. A propósito: AgRg no HC 662125 / ES, Relator(a) Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021. 



    Outrossim, verifica-se que as instâncias de origem concluíram também pelo desvalor das consequências do crime, diante do trauma vivenciado pelas filhas do gerente do banco, e por sua esposa, que necessitaram de tratamento psicológico. 



    Nesse sentido, o aumento da pena em razão das consequências do crime está, de fato, fundamentado, tendo em vista que a apreciação negativa deste vetor revela que a conduta praticada pela agente ultrapassa as características ínsitas ao tipo penal, em razão do trauma sofrido pelas vítimas e por familiar, que necessitaram de tratamento especializado. Com esse entendimento: HC 387992 / SP, Relator(a) Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017. 



    Por fim, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto." (AgRg no REsp n. 1.433.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). 



    Verifica-se que a pena-base foi fixada em 14 anos e 8 meses de reclusão, o que representa um aumento de 1/3 entre os intervalos mínimo e máximo previstos no art. 159, § 1º, do CP, o que, considerando-se as peculiaridades acima apontadas, não se mostra desproporcional ou desarrazoado, devendo, portanto, ser mantido.” (e.doc 6, fls. 3-4)



    Depreende-se, portanto, desses fundamentos, que houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta da paciente, que desborda dos elementos normais do tipo penal, justificando, assim, exasperação de sua pena-base.



    Ademais, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    Há de se destacar, ainda, que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17 - grifos nossos). 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente